Tribunal: TJDFT
Processo: 0753132-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTES. IMPUGNAÇÃO. PERÍCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista que os elementos apresentados seriam insuficientes para a prolação de sentença líquida.
3. A recorrente narra que mantém contrato de prestação de serviços com a recorrida, para veiculação de anúncios de imóveis, e que, pelo ajuste, pagava mensalmente a quantia de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais). Sustenta que, em janeiro de 2020, a recorrida majorou o valor da mensalidade para R$ 2.398,00 (dois mil trezentos e noventa e oito reais), sem alteração do serviço prestado. Em novembro de 2020, a mensalidade foi reajustada para R$ 2.638,00 (dois mil seiscentos e trinta e oito reais). Afirma que buscou solucionar extrajudicialmente, mas não obteve êxito.
4. O Juízo de primeiro grau entendeu como imprescindível a realização de prova pericial a fim de constatar a regularidade dos reajustes estabelecidos pela recorrida.
5. Nas razões recursais, a recorrente reitera os fundamentos da inicial. Além disso, sustenta que não é objeto da presente demanda o período relativo aos 7 (sete) anos anteriores. Afirma que está impugnando tão somente os reajustes da prestação de serviços que não estariam observando nenhum índice de correção monetária.
6. É certo que os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2o da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.
7. No caso dos autos, não houve o exercício do contraditório, de modo que, em análise preliminar, não há elementos para demonstrar eventual complexidade dos cálculos em que se baseou a recorrida para majorar o valor das mensalidades.
8. Entendo que, com a manifestação da parte recorrida em sede de contestação, o Juízo de primeiro grau terá mais elementos para decidir a respeito da necessidade de produção de prova pericial.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Declaro o Juízo de origem competente para julgar o presente feito. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
10. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.